Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010332-80.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.021.381-14 (EMBARGANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), H. C. D. S. - CPF: 112.925.301-54 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.021.381-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEIPSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 039.613.021-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILYN WAGNER DE SOUZA - CPF: 098.322.939-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO EM ZONA URBANA
. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da autora, reconhecendo a responsabilidade civil da concessionária de energia por acidente decorrente de choque elétrico, observada a culpa concorrente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, expressamente, a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do CC/2002, com redação dada pela L. 14.905/2024 e jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão, de fato, omitiu-se quanto à explicitação da forma de incidência dos consectários legais. A jurisprudência do STJ, nos Temas 99 e 1.368, consagra a aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, inclusive após a vigência da L. 14.905/2024.

4. Até 28/06/2024, devem ser aplicados os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; a partir de então, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A partir da entrada em vigor da L. 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 368 e 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 99 e Tema 1.368; TJMT
1024491-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Beatriz dos Santos Cardoso e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Maria Beatriz dos Santos Cardoso, pare reconhecer a responsabilidade civil da concessionária de energia, observada a culpa concorrente da vítima, em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrente de morte por eletroplessão.

Ambas as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização dos consectários legais incidentes sobre a restituição de valores, nos termos do artigo 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14.905/2024. Argumenta que a novel legislação corrigiu distorções na aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios, estabelecendo como regra a incidência da SELIC de forma única e exclusiva.

Requerem, assim, o provimento dos embargos a fim de aplicar-se a taxa SELIC de forma exclusiva na atualização dos valores devidos.

Sem contrarrazões, pois ambos os recursos possuem a mesma finalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Embora o acórdão tenha reformado a sentença, deixou de explicitar, de forma expressa e clara, a incidência da Taxa SELIC como índice unificado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nos Temas Repetitivos 99 e 1.368, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, abarcando tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Confira-se:

Tema 99/STJ: “(...) atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a Taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.”

Tema 1.368/STJ: “O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse sentido, também desta eg. Câmara:
“a partir da Lei no 14.905/2024, a Taxa Selic constitui índice único de atualização monetária e juros moratórios nas relações de direito civil”
(N.U 1024491-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Ademais, é pacífico o entendimento de que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, sendo possível sua fixação ou retificação
ex officio
.

Assim, a fim de promover a adequada integração do julgado, esclarece-se que, aplica-se ao caso: (i) a correção monetária pelo INPC e os juros legais de 1% deve se dar até 28/06/2024, data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024, respeitando os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica; (ii) a taxa SELIC a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para suprir a omissão verificada, esclarecendo que
a correção monetária dos valores indenizatórios deve se dar pelo INPC e os juros legais de 1% até 28/06/2024 e a taxa SELIC a partir de 28/06/2024, como índice unificador de juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026